Tribunal: TJMT
Processo: 1036128-90.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036128-90.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE BORGES DOS SANTOS MARQUES - CPF: 013.956.220-60 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a recorrente não comprovou fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo, restou configurada a deserção, e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1036128-90.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:

GISELE BORGES DOS SANTOS MARQUES

AGRAVADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GISELE BORGES DOS SANTOS MARQUES
,
em face da decisão monocrática desta Relatora
que, após
indeferimento do pedido de justiça gratuita e inércia da parte para efetuar o recolhimento do preparo recursal, não conheceu do recurso de apelação por ela interposto.

Inconformada, a agravante alega que “
a decisão merece reforma, pois não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família”
(sic).

Argumenta que “
é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o autor gozara dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que é pobre juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 99 do CPC/2015”
(sic).

E para tanto, nesta oportunidade colaciona aos autos “
a declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, declaração de imposto de renda e extrato bancário onde comprova-se que o agravante é hipossuficiente, para que reste demonstrado que ele efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial”
(sic).

Enfatiza que “
apesar de ter se comprometido a pagar valor alto a título de prestação mensal, isso de maneira nenhuma afasta a hipossuficiência financeira do Autor, pois na época poderia sim pagar, mas por causa da grave crise financeira em sua vida não consegue pagar nem se quer suas contas”
(sic).

Afirma que “
o direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder também está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”
(sic).

Afiança que “
restou demonstrado em diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória, que a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos, por esse motivo vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça”
(sic).

A par desses argumentos, pleiteia inicialmente o recebimento do presente recurso, sendo-lhe atribuído efeito suspensivo, e no mérito, seja o presente agravo acolhido, sem a necessidade de realizar o preparo e a reconsideração da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita ora pleiteada, visto não possuir condições de arcar com as custas do presente processo sem prejudicar o sustento de sua família, bem como a condenação do agravado no ônus de sucumbência (Id. 211071657).

A parte agravada ofereceu a contraminuta no Id. 213773154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta Magistrada
que
não conheceu do recurso de apelação, em razão do não recolhimento do preparo, em razão da não comprovação do benefício da gratuidade e respectivo indeferimento da benesse.

Pois bem. Depreende-se que a ora agravante formulou pedido de justiça gratuita no recurso de apelação, e instada a comprovar seu estado de hipossuficiente por meio do
decisum
de Id. 196935674, não apresentou qualquer documento que servisse de base para a concessão da benesse, conforme certidão de decurso do prazo de Id. 200274746.

Assim, foi indeferido o pedido de gratuidade e, por consequência, a agravante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC, permanecendo inerte.

Em seguida, em razão do indeferimento da justiça gratuita, foi indefiro o pedido de intimação pessoal da parte e renovado o prazo de 05 (cinco) dias para que a agravante promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento desta apelação pela deserção (Id. 207355191), sendo que o prazo transcorreu sem nenhuma manifestação da parte, conforme certidão anexada no Id. 209537181.

Sobreveio, então, a decisão monocrática ora hostilizada nos seguintes termos, a qual transcrevo parte que interessa:

“(...) Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que a apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.

Assim, como o preparo é medida impositiva à parte recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Neste sentido o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe”. (TJ-MT - EMBDECCV: 00003840420198110005 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)

(...)

Desta forma, comprovada a inércia da apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO deste recurso pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo, ante sua manifesta inadmissibilidade.”
(Id. 210118189).

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Até mesmo porque o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
,

o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais não restou demonstrado por meio dos documentos apresentados pela agravante, fato que ensejou no indeferimento do benefício e respectiva intimação da mesma para recolher o preparo, mantendo-se, contudo, inerte
.

Isso porque, como bem consignado na decisão agravada, a apelante agravante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal.

Logo, em razão da ausência de comprovação da agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, e o não recolhimento das custas processuais, no prazo estipulado para o seu cumprimento, enseja o não conhecimento do recurso.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO
– NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie.”
(N.U 1003410-25.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO
– ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Como o recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00003840420198110005 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2020)

Assim sendo, em que pese as alegações da agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024